Tribunal: TJDFT
Processo: 0729191-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0729191-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IRANY RODRIGUES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL, ora executado/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, em cumprimento de sentença proposto por IRANY RODRIGUES DOS SANTOS, ora exequente/agravada, nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelo Distrito Federal, em desfavor da pretensão executória firmada pela demandante. Em suas razões, afirma ter havido a prescrição da pretensão executória e ainda excesso de execução. Intimado a se manifestar, o credor refutou as teses da impugnação consoante ID no 123609882. É a exposição. DECIDO. De início consigno que os embargos à execução 0063796-44.2010.8.07.0001 foram rejeitados, nos seguintes termos: “Ante o exposto, REJEITO os Embargos à Execução do Distrito Federal e defino como base de cálculo os valores apresentados na perícia constante em Id. 40837155 – p. 10, com a observação de que o índice de correção monetária será aquele aplicado a tributos federais e os juros, por todo o período, será de 0,5%, a contar do trânsito em julgado da ação de conhecimento.” Pois bem. Prescrição De início, anoto que o SINDSAÚDE apresentou execução coletiva em 18 de junho de 2010, nos autos do processo originário, em andamento até a presente data. Destarte, não se verifica ter sido configurada a prescrição da pretensão veiculada na exordial, uma vez que o ajuizamento de execução coletiva pelo Sindicato, legitimado extraordinário, interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais, conforme tem decidido o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios ao apreciar processos similares a este caso. Vejam-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO. DEMANDA COLETIVA. TRÂNSITO EM JULGADO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. DECISÃO QUE DETERMINOU A INDIVIDUALIZAÇÃO DOS PROCESSOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. 1. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, legitimado extraordinário, interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais. 2. No presente caso, o juízo da execução coletiva, a fim de evitar tumulto processual e tendo em vista a complexidade da demanda e a grande quantidade de credores, admitiu o ajuizamento das execuções individuais. 3. Não restou caracterizada a inércia do credor a conduzir a prescrição de seu direito de ação, porquanto, até decisão determinando a apresentação de petição individualizada por cada um dos substituídos que pleitearam a individualização do crédito, o credor fazia parte da execução coletiva. 4. A inépcia da inicial se caracteriza quando na petição inicial faltar pedido ou causa de pedir, quando o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico, quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão e quando contiver pedidos incompatíveis entre si. Discussões a respeito do valor devido no cumprimento de sentença não caracteriza a inépcia da inicial. 5. Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento. (Acórdão no 1246913, 07005741520208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXECUÇÃO COLETIVA. SINDICATO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Segundo o entendimento predominante no col. Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de Execução Coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva. 2 - A análise detida dos atos processuais praticados no bojo da Execução Coletiva de Sentença anteriormente promovida pelo Sindicato demonstra que carece de qualquer razoabilidade a afirmação do Agravante de que a execução coletiva dizia respeito, unicamente, à obrigação de fazer. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão no 1245567, 07260655820198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Outrossim, observa-se que o devedor já alegou a tese da prescrição da execução coletiva em embargos à execução associados aos autos originários, tendo sido indeferido o pedido do Distrito Federal e mantida essa decisão em 2a instância, sob o argumento de que, em razão da demora na entrega das fichas financeiras dos substituídos, o prazo prescricional entre o trânsito em julgado do título e a execução coletiva encontrava-se suspenso, não ocorrendo, portanto, inércia por parte dos autores. Assim sendo, afasto a ocorrência da exceção substancial peremptória de prescrição. Prejudicial Externa - Inexistência de trânsito em julgado da decisão que afastou a prescrição da execução coletiva Na hipótese em análise o Distrito Federal alega que o curso do processo deveria ser suspensão em razão da previsão contida no art. 313, inc. V do CPC. Vejamos: Art. 313. Suspende-se o processo: [...] V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; Da leitura do dispositivo legal acima colacionado, evidencia-se que as questões prejudiciais listadas além de se constituírem como necessárias para a prolação de determinado ato processual, além de reunir condição suficiente para ser objeto de ação autônoma. No caso, o Distrito Federal afirma que há pendência de julgamento do REsp interposto contra a decisão de 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que afastou a ocorrência da prescrição. Por óbvio uma questão prejudicial exógena homogênea, mas depende, de acordo com a lição da melhor doutrina, de uma análise criteriosa do Juiz para se conclua se o caso de promoção da suspensão. Logo, não se tem orientação peremptória nesse sentido. Da leitura do art. 955 e seu parágrafo único, compreende-se que o Recurso Especial é desprovido de efeito suspensivo, a não ser que o relator o confira. No caso dos autos, não se evidencia a caracterização da citada exceção. Assim, sob esse aspecto não há fundamento para a concessão da medida pleiteada. Ademais, o art. 520 do CPC contém importante clausula de responsabilização na qual orienta o seguinte: Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido; Desse modo, ainda que o decisum atacado por meio do REsp venha a ser reformado, tem-se que o Poder Público poderá fazer uso do citado dispositivo para recompor eventuais prejuízos. Assim, REJEITO a prejudicial de suspensão do curso do processo. Excesso de execução Sem razão o DISTRITO FEDERAL, uma vez que não há que se falar em limitação temporal do título judicial ao período de janeiro de 1992 a outubro de 1993 (Lei 8.688/93 ou MP 560/94), porquanto tal limitação não constou da sentença exequenda. Ademais, o Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal (de onde emanou o título judicial) ao analisar tal alegação do executado, refutou a alegação de excesso de execução. Além disso, o dispositivo da sentença que fixou o título foi assim redigido: “Em face do exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos autores, a partir do respectivo lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado”. (ID no 77356638, p. 3) É de se consignar, ainda, que a fundamentação foi clara no sentido de que o decreto de inconstitucionalidade tem natureza declaratória, com efeito ex tunc, abrangendo a restituição de todo o valor indevidamente retido. Em fase recursal, quando do julgamento pela 2a Turma Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, foi negado provimento ao apelo do Impugnante com a atenção de que, no mérito, não houve qualquer questionamento por parte da então Fundação Hospitalar do Distrito Federal a respeito do tema. À vista disso, nota-se que em momento algum a entrada em vigor desses regramentos, anteriores ao trânsito em julgado da sentença (13 de abril de 1998), foi motivo limitador para restituição dos valores descontados indevidamente. Destaca-se, portanto, que a restituição dos valores indevidamente descontados dos servidores foi definida com trânsito em julgado, não cabendo rediscutir os termos da obrigação inserida no título executivo, uma vez que a oportunidade para tanto já restou superada, materializando-se, portanto, o instituto da preclusão. Razão existe ao nobre Julgador, porquanto, de fato, não há que se cogitar de alteração dos parâmetros da coisa julgada em sede de cumprimento de sentença, sob pena de afronta à garantia insculpida no artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, razão pela qual rejeito a alegação de limitação temporal do título judicial ao período de janeiro de 1992 a outubro de 1993. Dispositivo Ante o exposto, REJEITO a presente impugnação, para definir como base de cálculo os valores apresentados na perícia constante em ID no 111688182 dos embargos à execução 0063796-44.2010.8.07.0001. Nesse contexto, fixo o débito em R$ 22.652,93 (vinte e dois mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e noventa e três centavos). (...)” (grifos no original) Irresignada, a parte agravante DISTRITO FEDERAL interpôs o recurso de Agravo de Instrumento. Em suas razões recursais, após breve relato dos fatos, sustenta a prescrição da pretensão da parte exequente/agravada, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910/32 e da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal. Aduz que o SINDSAÚDE ajuizou Ação Coletiva contra o Distrito Federal, com o trânsito em julgado em 13 de abril de 1998, sendo que somente em agosto de 2010 o substituto processual requereu a execução coletiva da sentença (autos no 000805-28.1993.8.07.001). Afirma que opôs Embargos à Execução, alegando, dentre várias matérias, a prescrição. No entanto, os embargos foram rejeitados, com a confirmação da rejeição pelo Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Preconiza que interpôs Recurso Especial, com a finalidade de debater a tese da prescrição, encontrando-se pendente de julgamento. Diz que “a par de mencionado aresto não ter transitado em julgado, certo que ele alcança apenas o cumprimento de sentença ajuizado em 2010, que restou embargado pelo Distrito Federal, não tendo o condão de afastar a prescrição em relação aos pedidos de liquidação e cumprimento de sentença protocolado apenas em 2021, como o presente, 23 (vinte e três) anos após o trânsito em julgado do título executivo e 11 (dez) anos após o cumprimento de sentença apresentado pelo Sindicato.” Apresenta que “nos embargos à execução ajuizados em face da execução proposta pelo Sindicato se discute se houve eventual demora na apresentação das fichas financeiras e a repercussão dessa possível demora sobre o lustro prescricional. Aqui é incontroverso que desde agosto de 2010, quando todas as fichas financeiras estavam disponíveis para a realização dos cálculos, a parte autora tinha a sua inteira disposição todos os elementos necessários à promoção do cumprimento individual da sentença, mas preferiu quedar-se inerte. Ademais, a parte autora poderia facilmente obter as fichas financeiras a fim de executar individualmente seu crédito, não havendo justificativa para que não se reconheça a prescrição do seu direito.” Colaciona jurisprudências. Expressa que “a instauração do módulo processual de cumprimento coletivo de sentença não tem aptidão de interromper ou suspender o prazo prescricional para exercício da pretensão individual de cumprimento de sentença de obrigação de pagar, direito que nasce com trânsito em julgado da ação coletiva e não é modificado, alterado ou interrompido pelos atos processuais praticados no cumprimento coletivo da mesma sentença.” Assevera que o artigo 9o do Decreto no 20.910/32 e a Súmula 383 do Supremo Tribunal Federal dispõem que interrompido o prazo prescricional, este volta a correr pela metade a partir do ato interruptivo, que é a citação válida e não o trânsito em julgado da execução coletiva. Expõe que os julgados do Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios acerca do tema da prescrição encontram-se em dissonância do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp 1.121/138/RS e nos Embargos de Divergência. A seguir, sustenta a existência de excesso de execução. Aduz que “o título judicial transitado em julgado não reconheceu que o direito à alíquota de 6% ad eternum, mas reconheceu que não era possível a cobrança de alíquota superior com fundamento no art. 9o da Lei no diploma legal cuja inconstitucionalidade foi reconhecida pelo STF.” Aponta que “reconhecer a limitação temporal não configura ofensa à coisa julgada, uma vez que se trata de relação de trato sucessivo, em que os efeitos da coisa julgada não se prolongam indefinidamente no tempo, nos exatos termos do art. 505, I do CPC/2015, que exclui do âmbito da coisa julgada as questões relativas às relações jurídicas continuativas quando sobrevier modificação de direito.” Argumenta que as majorações da contribuição previdenciária determinada pelas legislações posteriores são consideradas legítimas. Colaciona jurisprudências. Ao final, pugna pela concessão da liminar, para o fim de suspender os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, cassando a decisão atacada e reconhecendo a prescrição da pretensão da parte exequente, ou, subsidiariamente, requer o reconhecimento do excesso de execução. Preparo dispensado (art. 1.007, § 1o, do CPC). Por meio da petição ID Num. 38895738, o agravante DISTRITO FEDERAL apresenta aditamento ao Agravo de Instrumento requerendo a inclusão de novo pedido, consistente na suspensão e posterior revogação da decisão ID Num. 133512374 dos autos originários, a qual homologou os cálculos e determinou a expedição de requisição de pequeno valor – RPV. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, recebo o recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso em apreço, após uma cognição sumária do feito, verifico a presença dos requisitos autorizadores da concessão do pedido de efeito suspensivo. Em relação à prescrição, nos termos dos artigos 1o e 2o do Decreto no 20.910/1932, as pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originar o direito. Assim dispõem: “Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Art. 2o Prescrevem igualmente no mesmo prazo todo o direito e as prestações correspondentes a pensões vencidas ou por vencerem, ao meio soldo e ao montepio civil e militar ou a quaisquer restituições ou diferenças.” Ademais, o artigo 9o do mesmo diploma normativo prevê que, uma vez interrompida, a prescrição recomeça a correr pela metade do prazo, a partir do ato interruptivo ou do último ato processual. In verbis: “Art. 9o A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.” Além disso, de acordo com o entendimento sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em recursos repetitivos (Tema no 877), “o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei no 8.078/90”. Lado outro, o requerimento de cumprimento de sentença coletiva formulado pelo substituto processual interrompe o prazo quinquenal para a execução individual, sendo certo que o aludido lapso temporal recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual que deu causa à interrupção, qual seja, a data do trânsito em julgado da execução coletiva. Esse é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. ATO INTERRUPTIVO. EXECUÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO. PRAZO QUE COMEÇA A CORRER PELA METADE. SÚMULA 383/STF.1. Em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos. 2. Hipótese em que a presente ação encontra-se prescrita, porquanto decorridos mais de dois anos e meio entre o último ato processual da causa interruptiva e a propositura da ação executiva individual.3. Observa-se que, in casu, a prescrição pela metade, a teor do disposto no art. 9o do Decreto 20.910/32, conduziria a aplicação de um prazo prescricional menor que o previsto no art. 1o do mesmo decreto, o que impõe a observância dos preceitos contidos na Súmula 383/STF. Contudo, mesmo aplicando tal entendimento, a prescrição estaria caracterizada, porquanto decorridos mais de cinco anos entre o trânsito em julgado da ação de conhecimento e a propositura da execução individual. Embargos de divergência providos.” (EREsp 1121138/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 18/06/2019) (negritei) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. GDASST E GDPST. EXTENSÃO A INATIVO. AÇÃO INDIVIDUAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO DE PARCELAS REMUNERATÓRIAS, EM DECORRÊNCIA DE PROTESTO JUDICIAL PROMOVIDO PELO RESPECTIVO SINDICATO DE CLASSE. APROVEITAMENTO. PRECEDENTES. 1. Ao se prover o recurso especial do autor, aplicou-se jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o ajuizamento de ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, que volta a fluir pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, do trânsito em julgado da execução coletiva (v.g.: AgRg nos EREsp n. 1.175.018/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Corte Especial, DJe 11/9/2015), não havendo falar em descumprimento ao preceito constitucional contido no art. 8o, III, da CF. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1370991/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016.) (negritei) “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 3,17%. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. REINÍCIO DO LAPSO PELA METADE. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ a Ação de Execução prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Porém, na hipótese dos autos, o prazo prescricional foi interrompido com o ajuizamento da Ação de Execução coletiva pelo Sindicato, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva (24.4.2014). 2. Consoante informações extraídas do aresto objurgado, o trânsito em julgado da ação de conhecimento coletiva que reconheceu o direito dos servidores ocorreu em 27.1.2005. O prazo prescricional teve seu curso interrompido com a ação coletiva ajuizada pelo Sindicato em 22.6.2005, reiniciando-se a contagem do prazo pela metade em 24.4.2014. Por sua vez, a Ação de Execução individual do título coletivo foi ajuizada em 9.2.2015; dentro, portanto, do prazo de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, não tendo ocorrido, por conseguinte, a prescrição. 3. Tem-se que o acórdão recorrido está em consonância com a orientação do STJ, incidindo na pretensão recursal, pois, o óbice da Súmula 83/STJ. 4. Recurso Especial não conhecido.” (REsp n° 1724832/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 13/11/2018.) (negritei) No presente caso, o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços em Saúde de Brasília – SINDSAÚDE ajuizou Ação Coletiva em desfavor do Distrito Federal, com o trânsito em julgado em 13/04/1998. Verifica-se que em agosto de 2010 o Sindicato formulou requerimento para a instauração da fase de cumprimento de sentença coletiva, evento que interrompeu o curso do prazo prescricional. No entanto, não houve o trânsito em julgado do Cumprimento de Sentença Coletiva, pois pendente discussão acerca da prescrição nos autos dos Embargos à Execução no 0063796-44.2010.8.07.0001 ajuizado pelo Distrito Federal. Logo, não voltou a correr o prazo pela metade. Ademais, mesmo considerando que a interrupção da prescrição do Cumprimento Coletivo não se aplica ao Cumprimento Individual, a demanda de origem decorre de decisão proferida no Cumprimento Coletivo de Sentença que determinou o desmembramento dos cumprimentos individuais, a fim de evitar o tumulto processual e conferir celeridade no andamento dos pagamentos individuais, não havendo, antes disso, razões para que o substituído deflagrasse individualmente a execução. A propósito, já decidiu a presente Corte de Justiça em casos semelhantes: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Cumprimento individual de Sentença Coletiva proferida nos autos número 15.106/1993 (número 0000805-28.1993.8.07.0001). Título formado contra a antiga Fundação Hospitalar do Distrito Federal. 1.1 Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ofertada pelo Distrito Federal. 2. Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de Execução Coletiva pelo sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início da Ação Executiva Individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio), a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da Sentença de Execução Coletiva. 3. Embora não tenha havido o trânsito em julgado do Cumprimento de Sentença Coletivo, pois pendente discussão acerca da prescrição nos autos dos Embargos à Execução no 0063796-44.2010.8.07.0001, é de se considerar que somente com a determinação para instauração dos cumprimentos individuais é que nasceu a pretensão de executar o título judicial, a qual foi exercida dentro do prazo legal. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1392440, 07228146120218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 26/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO. NÃO CABIMENTO. 1. Se pretendia a parte agravada a reforma de parte da decisão recorrida, deveria ter interposto o recurso adequado para o intento, não sendo as contrarrazões a via adequada para questionar ponto da decisão sobre o qual almeja reforma. 2. A teor do art. 1o do Decreto n. 20.910/32, o prazo prescricional para a propositura de ação contra a Fazenda Pública é de cinco anos. Ato contínuo, de acordo com o enunciado de súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação". 3. No caso de interrupção da prescrição, consoante o art. 9o do Decreto n. 20.910/32, "A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo." 4. Na hipótese, o ajuizamento da execução coletiva interrompeu a prescrição, de modo que o prazo prescricional para o ajuizamento do cumprimento individual da sentença coletiva passa a correr pela metade, na hipótese, a partir da decisão proferida na ação coletiva, em 10/05/2019, que determinou que os substitutos ingressassem com cumprimento individual de sentença coletiva. Tendo a parte agravada ajuizado o cumprimento de sentença em 14/10/2020, não há que se falar em prescrição. 5. Levando em conta a inexistência de efeito suspensivo, considerando ainda que a suposta questão prejudicial já foi decidida em duas instâncias e que, acaso o mencionado recurso especial retido, interposto pelo Distrito Federal, seja julgado provido, existem outros meios processuais para desconstituição dos julgados, não havendo razão para, neste momento processual, se proceder à suspensão dos cumprimentos de sentença coletiva. 6. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1391217, 07155144820218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei) Nesse sentido, não se verifica a hipótese da ocorrência de prescrição no caso em análise, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso neste particular. Contudo, em relação ao alegado excesso de execução, estão presentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo pleiteado. Conforme se observa do título judicial exequendo (ID Num. 111688176 dos autos originários), foi determinada a restituição dos valores indevidamente descontados a título de contribuição previdenciária decorrente da declaração de inconstitucionalidade do art. 9o da Lei 8.162/91, que aumentou a alíquota de 6% (seis por cento) para 12% (doze por cento). Entretanto, o referido julgamento não implica no congelamento das alíquotas de contribuição previdenciária dos substituídos, pois a declaração de inconstitucionalidade alcançou apenas o art. 9o da Lei 8.162/91. Assim, não há óbice à majoração da alíquota por meio de leis posteriores, como foi o caso da Lei n.o 8.688/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes em casos semelhantes: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRECLUSÃO. IMUTABILIDADE DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO TÍTULO EXEQUENDO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE CÁLCULOS. INTERESSE PÚBLICO SUBJACENTE. REVELIA DO ENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO COLETIVA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. CONDENAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. SUPERVENIÊNCIA DE LEGISLAÇÃO FEDERAL SOBRE O TEMA. LEI No 8.688/93 E MP No 560/94. APLICAÇÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS DISTRITAIS. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA No 810 - REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 905 - RECURSO REPETITIVO. INPC/IBGE. TAXA SELIC. DECISÃO REFORMADA. (...) 5 - A condenação do Ente Distrital, na demanda de origem, teve como fundamento a declaração de inconstitucionalidade do art. 9o, da Lei no 8.162/91, declarado inconstitucional pelo col. Supremo Tribunal Federal no bojo da ADI no 790. Ocorre que, posteriormente, foram editadas a Lei no 8.688/93 e a Medida Provisória no 540/94, as quais, em síntese, majoraram a alíquota de contribuição previdenciária para o servidor público civil dos Poderes da União, das autarquias e das fundações públicas. 6 - Tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a aplicabilidade da Lei no 8.688/93 e da Medida Provisória no 540/94 no âmbito do Distrito Federal, bem como o fato de que a sentença coletiva prolatada no Feito no 15106/93 não impede a aplicação de novas alíquotas com base em legislação superveniente, uma vez que se limitou a determinar a restituição de valores descontados com fulcro apenas no art. 9o, da Lei no 8.162/91, tem-se que o título judicial exequendo abrange apenas o período de janeiro de 1992 a outubro de 1993, data de início da vigência da Lei no 8.688/93 e da Medida Provisória no 540/94. 7 - Não há que se falar em ofensa à coisa julgada, uma vez que se trata de relação jurídica de trato sucessivo. Além do mais, o título judicial exequendo não tratou sobre a posterior majoração da alíquota prevista na Lei no 8.688/93 e na Medida Provisória no 540/94. (...) Prejudicial de mérito rejeitada. Agravo de Instrumento parcialmente provido.” (Acórdão 1385152, 07116240420218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, , Relator Designado:ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 24/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO QUE DETERMINOU A INDIVIDUALIZAÇÃO DOS PROCESSOS. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SERVIDORES PÚBLICOS DISTRITAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 9o, DA LEI No 8.161/91. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPROVAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI No 8.688/93 E MP No 560/94. CABIMENTO. DECOTE DEVIDO. (...) 4. A jurisprudência da Turma reconhece que a r. sentença coletiva não inclui descontos decorrentes de alíquota criada pela Lei no 8.688/1993, cuja incidência no âmbito do Distrito Federal foi reconhecida como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, devendo ser decotado o excesso decorrente da inclusão. 5. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento para reformar parcialmente a decisão e determinar o decote do excesso de execução, cujos valores devem ser limitados à edição da Lei no 8.688, de 21/07/993, observando-se o princípio da anterioridade nonagesimal.” (Acórdão 1372820, 07124961920218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO. INVIABILIDADE. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO. TÍTULO EXECUTIVIVO COLETIVO. DETERMINADA A RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS REALIZADAS COM BASE NA LEI No 8.162/91. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. LIMITE TEMPORAL DO CÁLCULO. ENTRADA EM VIGOR DA LEI No 8.688/93. EFICÁCIA TEMPORAL DA COISA JULGADA. INDEVIDA SOBREPOSIÇÃO ÀS ALTERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO SOBRE A QUESTÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 5. O título executivo judicial formado na Ação Coletiva no 15.106/93 determinou a restituição do valor equivalente à contribuição previdenciária superior a 6%, cobrada com base nos artigos 231 da Lei no 8.112/90 e 9o da Lei no 8.162/90, declarados inconstitucionais pelo e. STF (ADI no 790-4). Todavia, não garantiu aos servidores públicos substituídos pelo Sindicato a inaplicabilidade das normas posteriores que passaram a reger a matéria, as quais não foram objeto de discussão na Ação Coletiva (artigos 503 e 505, I, do CPC/15). 6. Dessa forma, o limite temporal do cálculo do valor a ser restituído à Exequente/Agravada é a entrada em vigor da Lei no 8.688/93, que instituiu alíquotas progressivas para as contribuições dos servidores públicos civis da União ao plano de seguridade social, nos percentuais de 9% a 12% sobre a remuneração, mantidas essas após a entrada em vigor da Medida Provisória 560/94 e suas sucessivas reedições. 7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1372703, 07189951920218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2021, publicado no DJE: 29/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Nesse sentido, fica demonstrada a probabilidade do direito em relação a este ponto em particular. Já o perigo de dano decorre da possibilidade de expedição de requisição de pequeno valor – RPV em valor superior ao efetivamente devido. Assim, presentes estão os requisitos necessários à medida assecuratória pleiteada pelo agravante. Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, de modo a suspender a eficácia das decisões recorridas (ID Num. 130654514 e 133512374 dos autos de origem) até o julgamento final deste agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 10 de setembro de 2022 09:53:06. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora